Tribunal: TJMT
Processo: 1009840-97.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009840-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ALEXANDRE THIAGO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 988.996.271-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009840-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALEXANDRE THIAGO DE OLIVEIRA E SILVA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – JUSTIFICATIVAS ACOLHIDAS – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO PARA O FECHADO INJUSTIFICÁVEL – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto reconhecida a prática de falta grave no curso da execução da pena, nada obsta a manutenção do regime semiaberto, quando acolhidas as justificativas apresentadas pelo reeducando, que estiver inclinado à ressocialização, com desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009840-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALEXANDRE THIAGO DE OLIVEIRA E SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada nos autos n.
2000299-39.2023.8.11.0006, que acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando e ‘revogou sua regressão cautelar para o regime fechado’.

Em suas razões, assevera que: 1) “
as justificativas apresentadas pelo executado se demonstram totalmente desarrazoadas ao mencionar que acreditou que a família teria condições financeiras para custear o seu retorno para o Estado de São Paulo, onde cumpria sua pena
”; 2) “
a falta de interesse do executado em retomar o cumprimento da pena se reforça pelo fato que após a apresentação das justificativas, mesmo ciente da ausência de análise ou autorização pelo Juízo para sua manutenção em Cáceres, o executado esvaiu-se abandonando até mesmo o seu patrono, sem ao menos recorrer tempestivamente da regressão determinada em 14 de janeiro de

2020
”; 3) “
embora o douto Juízo tenha mencionado que a falta de interesse político na manutenção da ordem pública em razão da ausência de estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena não deve ser utilizado como argumento desfavorável para o cumprimento da reprimenda em unidade federativa distinta da em que fora prolatada a condenação, é inevitável a comparação entre os modos de cumprimento do regime semiaberto, posto que no Estado de Mato Grosso se encontra muito mais favorável ao executado pela liberdade de fato
”; 4) “
praticada a falta grave pelo descumprimento do compromisso firmado pelo executado em retornar o estabelecimento penal na data de 26/12/2019, de rigor a regressão ao regime fechado
”

(Id. 209702182 - pág. 247-255).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
209702183 - pág. 1-5).

Juízo de retratação no Id. 209702183 - pág. 9-10.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo

(Id. 215020671 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009840-97.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o agravado cumpre pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

Apesar de reconhecido o cometimento de falta grave, consistente no abandono do cumprimento da pena, o juiz da execução penal acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando e manteve o regime semiaberto,
mediante os seguintes argumentos:

Com relação à regressão cautelar.

Atento aos autos, verifico a desnecessidade de manutenção da regressão cautelar, com o consequente retorno do apenado ao regime semiaberto. Explico. Preliminarmente, verifica-se que a regressão cautelar, e a consequente expedição do mandado de prisão em desfavor do apenado, deu-se ante o fato do não retorno à Penitenciária Compacta de Lavínia I em data de 26/12/2019 após ser-lhe deferida a saída temporária.

Dos autos, verifica-se que a regressão cautelar deu-se em 14/01/2020, sendo o mandado expedido em 16/01/2020.

No entanto, cf. vislumbra-se das justificativas apresentadas, e inclusive da documentação, em momento algum houve, de fato, e sem qualquer justificativa para tanto, o descumprimento da decisão judicial por vontade própria, e intencional, do reeducando.

Isso porque, como trouxe à baila a defesa, o que fora inclusive lavrado por autoridade pública, o d. Delegado de Polícia dr. Wilson Souza Santos, pg. 58, ev. 1.2, verifica-se que Alexandre Thiago de Oliveira e Silva, ainda na data de 26/12/2019, data em que deveria ter retornado à Penitenciaria Paulista, compareceu à Delegacia de Cáceres/MT
e informou a impossibilidade do seu retorno, tendo em vista sua situação econômica, como também atualizou o seu endereço, indicando que estaria em uma residência em Cáceres/MT
.

Na oportunidade da apresentação da justificativa em tela, com a juntada dos documentos pertinentes aos autos, o d. patrono, ainda, requereu a remessa do feito ao juízo de Cáceres/MT, tendo em vista o interesse de Alexandre em cumprir pena nesta urbe.

No entanto, o d. juízo da execução do TJSP, tão só, despachou o feito indicando o procedimento cor2reto, naquele estado, para fins de requerimento da transferência do PEP,
quedando-se inerte, por outro lado, com relação às justificativas apresentadas e os argumentos suscitados
.

Neste contexto, verifica-se que o retorno do cumprimento da pena não se deu, ainda em 26/12/2019, data em que Alexandre compareceu à Delegacia,
tendo em vista a inexistência do mandado de prisão, que só fora expedido em 16/01/2020
,
fato este que não demonstra, a meu ver, o interesse de se furtar do cumprimento de pena, muito pelo contrário, Alexandre, já verificando a impossibilidade de retorno ao juízo de Araçatuba, compareceu, de forma espontânea, a uma unidade policial e indicou referido fato.

Ou seja, o deferimento da regressão cautelar deu-se ante a ausência de comunicação das justificativas apresentas em tempo hábil, e, após a juntada destas, sequer houve a análise, pelo juízo competente à época, dos argumentos trazidos, motivo pelo qual a regressão foi mantida e, posteriormente, expedido o mandado
.

Ainda, é de se ter em mente que o feito fora mantido em juízo alheio ao indicado pelo apenado durante todo o tempo em que o a recaptura fora determinada, embora tenha sido juntado ao feito o endereço atualizado na cidade de Cáceres/MT, havendo a decisão, no bojo dos próprios autos, sem que tenha sido percebida as recomendações anteriores, apenas mais de 03 (três) anos depois, com o cumprimento do mandado.

De mais a mais, embora tenha sido juntado pelo d. patrono, à época, constituído pelo apenado, a impossibilidade de contato dele com este, pg. 20, ev. 1.3, não há qualquer prova neste sentido.

Por outro lado, o causídico posteriormente constituído, cf. manifestação de pg. 29 e ss, ev. 1.3, indicou que Alexandre se encontra residindo na cidade de Cáceres/MT, com residência fixa, exercendo labor lícito e que nunca se esquivou de cumprir com o que lhe fora imposto, porquanto aguardou a remessa do feito ao presente juízo.

Verifica-se, inclusive, que durante o período de “descumprimento”, Alexandre fez curso profissionalizante e abriu empresa de prestação de serviço de reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, pg. 50; 51 e 53, todas do ev. 1.3.

Com efeito, entendo inoportuna a manutenção da regressão do apenado que, à época, compareceu, de forma espontânea à Delegacia de Polícia para apresentar as justificativas para o não retorno à Penitenciária no Estado de São Paulo, bem como, desde referida época, não há qualquer anotação criminal em desfavor de Alexandre, havendo, por outro lado, informação de endereço fixo e de exercício de labor lícito, não sendo, em momento algum, procurado, até mesmo para fins de cumprimento do mandado, expedido no ano de 2020, no endereço que fora, ainda naquela época, colacionado ao feito.

Manter a regressão do apenado e o regime fechado, no caso em tela, vai de encontro, ainda, aos fins de pena, haja vista que, repiso, referida situação fora originada por uma falha na comunicação entre os órgãos públicos e a ausência, sem qualquer justificativa, da análise pelo judiciário, dos argumentos trazido, há tempos, nos autos, porquanto, embora tenha sido apresentada a justificativa, esta fora desconsiderada e o provimento judicial só prolatado com relação à remessa, ou não, do presente PEP, cujo entendimento, posteriormente, fora alterado e feito para cá encaminhado sem qualquer protocolo de referido pedido no sistema anteriormente indicado.

No mais, apenas para fins de consignar na presente decisão, a ausência de interesse político na construção de aparelhamento penitenciário para fins de cumprimento de regime semiaberto em estabelecimento próprio no Estado de Mato Grosso não pode, em hipótese alguma, ser interpretada em desfavor do apenado e ser utilizada como argumento desfavorável para o cumprimento da reprimenda em unidade federativa distinta da em que fora prolatada a condenação, ainda mais quando há documentos nos autos que indicam que o apenado encontra-se, de forma bastante satisfatória, reinserindo-se na sociedade através do labor lícito e de conduta sem qualquer desvio social desde a sua promoção ao regime mais brando.

Do exposto,
ACOLHO justificativa apresentada e REVOGO a regressão cautelar do apenado Alexandre Thiago de Oliveira E Silva
determinando, como consequência, o retorno do cumprimento de pena ao regime SEMIABERTO, devendo, contudo,
ser anotado o período de 26/12/2019 a 10/10/2023 como interrupção da pena
. (Mov. 25.1).

Não desconheço que o descumprimento injustificado das condições impostas na progressão de regime sujeita o reeducando à regressão prisional, conforme previsto no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais.

Todavia, embora não haja dúvida que o agravado praticou falta grave durante o curso da execução penal, a conservação do regime semiaberto é a solução mais adequada e razoável para o caso concreto.

O art. 57 da LEP dispõe que “
na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
”.

In casu
, o juízo da execução penal ressaltou que, apesar de não ter retornado para o Estado de São Paulo para dar continuidade ao cumprimento da pena, o agravado procurou a Delegacia de Polícia da cidade de Cáceres e explicou que não pôde fazê-lo por dificuldades financeiras, inclusive destacou que as declarações do delegado de polícia trazida aos autos conferem credibilidade ao relato.

Também fez questão de frisar que o fato de ele procurar a delegacia, informar a situação e indicar o local onde poderia ser encontrado não pode ser interpretado como descaso no cumprimento da pena.

Ademais, dos documentos acostados é possível inferir que, “
durante o período de “descumprimento”, Alexandre fez curso profissionalizante e abriu empresa de prestação de serviço de reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
”.

Em razão de todo o exposto, a questão protesta por uma percepção jurídica que contemple não apenas os anseios legais, mas principalmente a aplicação de princípios que garantem direitos fundamentais, incluindo a humanidade das penas.

Sobre o tema, Rodrigo Duque Estrada Roig preleciona:

“
No Brasil, o princípio da humanidade decorre do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e do princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II, da CF), amparando o Estado Republicano e Democrático de Direito. Em sede de Execução Penal, o princípio funciona como elemento de contenção da irracionalidade do poder punitivo (...). Em uma visão redutora da execução penal, a humanidade também se identifica com o imperativo da alteridade, exigindo do magistrado da execução uma diferente percepção jurídica, social e humana da pessoa presa, capaz de reconhecê-la como sujeito de direitos
” (Execução Penal. Teoria Crítica, Atualizado conforme a Lei n. 13.964/2019, 5ª ed. Editora Reuters, p. 26).

Assim, não se afigura racional obstar o tratamento pedagógico adotado pelo juízo da execução como o mais adequado, apenas com base na interpretação literal das disposições contidas no texto legal ou pela discordância do órgão ministerial que atua em primeiro grau de jurisdição.

Em casos tais, a regressão para o regime fechado desvirtua os objetivos insculpidos na CF e na LEP acerca da ressocialização do apenado, uma vez que sua recondução ao cárcere, inserindo-o em ambiente extremamente lotado e hostil, certamente dificultara sua reinserção à sociedade.

Assim, o direito deve ser aplicado além da interpretação literal do art. 118, inciso I, da LEP, prestigiando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para obstar a regressão de regime pretendida pelo MP.

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. EXCECIONAL SITUAÇÃO QUE JUSTIFICOU A NÃO REGRESSÃO DO REGIME. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INADMISSÍVEIS DE ENFRENTAMENTO PELA VIA ESPECIAL. SÚM. 126/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ainda que tenha havido a prática de falta grave no curso da execução penal, a excepcional não regressão de regime prisional diante da aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na valoração das peculiaridades do caso concreto encontra obstáculo de discussão pela via especial ante o óbice da Súm. 126/STJ. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias deixaram da regredir o regime prisional do apenado em razão de o novo crime praticado não revelar elevado desvalor a bens jurídicos mais relevantes (art. 306, CTB), bem como diante dos indicativos de ressocialização já que o reeducando está efetivamente buscando sua ressocialização (...).

3. Mutatis mutandis, a resolução dada ao caso pelas instâncias ordinárias encontra acolhida na própria jurisprudência deste Superior Tribunal como nos julgamentos dos temas de aplicação de medida de segurança ambulatorial a crimes com reclusão ou na fixação mais benéfica de regimes. 4. Agravo regimental improvido
.” (AgRg no REsp n. 1.850.902/MT, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRESERVAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO PARA O FECHADO – INJUSTIFICÁVEL RECRUDESCIMENTO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

O cometimento de falta grave durante a execução da pena, em tese, justifica a regressão para regime mais gravoso; contudo, caberá ao Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento ou não do regime prisional.

Conquanto reconhecido a prática de crime doloso (uso de documento falso) durante a execução da pena, nada obsta a manutenção do regime semiaberto, quando o novo fato não revelar extrema gravidade e o reeducando estiver inclinado à ressocialização, com desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas
. (TJ/MT, N.U 1006470-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Com efeito, impõe-se preservar a decisão do Juízo da Execução que manteve o apenado no regime semiaberto, ao invés de submetê-lo às sanções mais severas previstas na lei de regência.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na integra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024